Tribunal: CARF
Processo: 13502.900242/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900242/2013-19
ACÓRDÃO
3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONSANTO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PIS/PASEP. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CRITÉRIOS DE
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo, para fins de creditamento, deve observar os
critérios de essencialidade e relevância fixados pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, exigindo demonstração de que o bem ou serviço é
indispensável ou necessário ao desenvolvimento da atividade econômica, à
luz das provas técnicas e documentais produzidas pelo contribuinte.
INSTALAÇÃO DE LINER E SERVIÇOS DE APANHA. SERVIÇOS ESSENCIAIS AO
ACONDICIONAMENTO E EXPEDIÇÃO DO PRODUTO. INSUMOS.
Comprovado que a instalação de liner em contêineres e os serviços de
apanha integram etapa essencial do fluxo operacional de
acondicionamento e expedição de produtos químicos, viabilizando sua
saída em condições técnicas e de segurança exigidas, reconhece-se a
natureza de insumo dessas despesas, autorizando o creditamento de
PIS/Pasep não cumulativo, nos limites dos valores já apurados pela
fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
nulidades arguidas e os pedidos de diligência/perícia e, no mérito, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o creditamento sobre as despesas com instalação de liner e
prestação de serviços de apanha.

Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
2
Sala de Sessões, em 24 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os (as) Conselheiros (as) Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Mario Sergio Martinez Piccini (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Trata-se de recurso voluntario interposto contra acordão que julgou
improcedente a manifestação de conformidade da recorrente quanto ao pedido de ressarcimento
de PIS não cumulativo e não homologou Declarações de Compensação vinculadas.
2.
Assim, por fidelidade e economia processual e por retratar adequadamente
a demanda, adoto em complemento o relatório constante da decisão de primeira instância
proferida pela DRJ, com os destaques e complementações que faço a seguir para melhor
compreensão:

Relatório
1.
A interessada acima qualificada apresentou Pedido Eletrônico de
Ressarcimento do PIS não cumulativo - mercado interno, referente ao 4o
trim/2010, no
PER/DCOMP no 24831.95661.300911.1.1.10-3790 (fls. 02/05), no montante de R$
1.854.970,16.
2.
Vinculadas ao Pedido de Ressarcimento, transmitiu as Declarações de
Compensação
–
DCOMPs
no
06847.98671.040412.1.7.10-3780
e
04986.54868.250912.1.3.107674 (fls. 06/15).
3.
A fim de analisar o direito creditório pleiteado, foi efetuado procedimento
fiscal pela DERAT-SPO/DIORT, no qual foram enviadas intimações solicitando
informações/esclarecimentos à contribuinte.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
3
4.
Após a análise dos documentos e informações apresentados pela
interessada, a DERAT-SPO/DIORT emitiu o Despacho Decisório de fls. 200/222, no
qual foi deferido parcialmente o Pedido de Ressarcimento, reconhecendo o
direito ao crédito do PIS não cumulativo – mercado interno, do 4o trim/2010, no
montante de R$ 1.116.383,31, e homologadas as DCOMPs no limite do crédito
reconhecido.
5.
Na referida decisão constam os PER/DCOMP analisados, o relatório do
procedimento fiscal realizado, fundamentação legal, análise dos créditos e das
receitas. Das análises, se extrai os seguintes trechos:
(...)
12
- O processo produtivo foi descrito pela empresa e os produtos finais
resultantes são o Ácido N-Fosfonometil Iminodiacético (PIA), NCM 2931.0037 (TIPI
2007) e NCM 2931.9037 (TIPI 2012), e Ácido Clorídrico (HCL).
12.1 — A descrição do processo produtivo foi juntada às fls. 136 a 151.
13
- Os insumos apontados nas planilhas da memória dos cálculos dos cálculos
dos créditos relativos à contribuição para o PIS são compatíveis com a produção
do Acido N-Fosfonometil Iminodiacético (PIA) e do Acido Clorídrico (HCL),
conforme a descrição do processo produtivo apresentada, com exceção das glosas
efetuadas.
(...)
ANALISE DOS CRÉDITOS
(...)
17 — A fiscalização efetuou as glosas abaixo:
a)
Base de cálculo de créditos de bens utilizados como insumos não
demonstrada na planilha da memória de cálculo dos créditos, conforme
discriminativo abaixo:
(...)
b)
— Créditos calculados sobre a aquisição de gás natural, NCM 2711.1100,
conforme planilha da memória de cálculo dos créditos, por não se enquadrar no
conceito de insumo (...)
Conforme descrição do processo produtivo, fl. 146, o gás natural é utilizado no
restaurante da empresa e também como combustível nos pilotos do oxidador
térmico. Acrescenta a empresa que na aplicação no oxidador térmico não há
contato do gás com o produto fabricado.
Não há previsão legal para creditamento sobre a utilização do gás natural no
restaurante da empresa.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
4
A aplicação do gás natural no oxidador térmico, conforme a descrição
apresentada pela empresa, não o caracteriza como insumo para a produção do
Acido N-Fosfonometil Iminodiacético (PIA) e Acido Clorídrico (HCL), uma vez que
não entra em contato com os produtos em fabricação.
(...)
A planilha das glosas constitui o anexo I;
c) Créditos calculados sobre a aquisição de ar comprimido, NCM 2716.00.00.
Conforme a descrição do processo produtivo, fl. 146, o ar comprimido, NCM
2716.00.00, é utilizado como força motriz de equipamentos e instrumentos
pneumáticos e também é aplicado em sopragens e purgas de linhas e
equipamentos em geral.
Os usos descritos não caracterizam o ar comprimido como insumo para a
produção do Acido N-Fosfonometil Iminodiacético (PIA) e Acido Clorídrico (HCL) e
não há previsão legal para o creditamento pelo uso como força motriz.
(...)
A planilha das glosas constitui o anexo II;
d)
Bases de cálculo de créditos sobre serviços utilizados como insumos não
demonstradas na planilha da memória de cálculo dos créditos, conforme
discriminativo abaixo:
e)
- Crédito calculado sobre o valor de serviço que não se constitui em insumo
para a produção do Acido N-Fosfonometil Iminodiacético (PIA) e Acido Clorídrico
(HCL) (...)
Para ser considerado insumo, segundo a definição constante na IN SRF n°
247/2002, o serviço prestado deve ter sido aplicado ou consumido na produção
ou fabricação do produto.
O serviço foi prestado pela empresa MOURIK & MCE SERV ESPECIALIZADOS LTDA,
cuja atividade é de serviços de limpeza não especificados, conforme sua
Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE - 8129-0-00.
A planilha das glosas constitui o anexo III;
f)
Base de cálculo de créditos referente a despesas de aluguéis de máquinas e
equipamento locados de pessoa jurídica não demonstrada na planilha da
memória dos cálculos dos créditos, conforme demonstrativo abaixo:
g)
- Base de cálculo de créditos referente a despesas de armazenagem e fretes
na operação de venda não demonstrada na planilha da memória dos cálculos dos
créditos, conforme demonstrativo abaixo:
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
5
h)
- Créditos relativos à armazenagem de bens importados, conforme planilha
da memória de cálculo dos créditos, uma vez que seu valor, por expressa
disposição legal, não faz parte da base de cálculo da apuração de tal crédito.
(...)
Os créditos foram lançados na Linha 07 da Ficha 6A do DACON — Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda -, conforme planilha da memória
de cálculo dos créditos.
A
planilha das glosas constitui o Anexo IV;
(...)
i)
- Base de cálculo relativa a bens do ativo imobilizado (com base no valor de
aquisição ou construção) não demonstrada na planilha da memória de cálculo dos
créditos, conforme discriminativo abaixo:
j)
- Frete relativo ao transporte de bens importados, conforme planilha da
memória de cálculo dos créditos, uma vez que seu valor, por expressa disposição
legal, não faz parte da base de cálculo da apuração de tal crédito.
(...)
A
planilha das glosas constitui o Anexo V;
k)
Bases de cálculo relativas a outras operações com direito a crédito não
demonstradas na planilha da memória de cálculo dos créditos, conforme
discriminativo abaixo:
l)
Base de cálculo de créditos sobre importações não comprovada, conforme
consulta efetuada ao banco de dados DW Aduaneiro da Receita Federal:
(...)
6. A contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 03/04/2017 (fl. 231) e
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 238/275 em 02/05/2017 (fl.
233), na qual alega, em síntese:
•
Trata da suspensão de exigibilidade e tempestividade da manifestação de
inconformidade.
•
Trata-se de crédito relativo a insumos utilizados na produção de bens
vendidos com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência de PIS.
•
Em preliminares, alega a nulidade do Despacho Decisório. Argumenta que a
cobrança deve conter a descrição do fato e disposição legal infringida, que os atos
administrativos devem ser motivados, e que são nulos os despachos com
preterição do direito de defesa.
•
Afirma também que a Autoridade Fiscal não analisou corretamente os
documentos contábeis e fiscais da Requerente e seu processo produtivo,
desconsiderado valores de créditos, presumindo que haveria falta de certeza e
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
6
liquidez; e que diante da enorme quantidade de operações realizadas e do exíguo
prazo para apresentação de informações, pode não ser possível reunir de plano
todos os dados solicitados, o que não invalida as informações prestadas.
•
A Autoridade Fiscal deveria, no mínimo, ter concedido prazo adicional para
que a Requerente pudesse coletar as informações solicitadas. As Autoridades
Fiscais nem mesmo intimaram a Requerente para esclarecer a suposta divergência
de informações entre seus documentos fiscais.
•
A falta de motivação adequada se revela também pelo fato de haver
descrição inadequada do processo produtivo da Requerente, por exemplo, ao se
mencionar que a Requerente produziria Ácido Clorídrico, quando na verdade a
Requerente se dedica à produção da substância Ácido N-Fosfonometil
Iminodiacético ("PIA").
•
Pretendeu inverter o ônus da prova para a Requerente, e em nenhum
momento buscou-se obter novas informações para análise dos créditos.
•
Há necessidade de constituição do crédito tributário por Auto de Infração
ou de Notificação de Lançamento. Por meio de despacho decisório não foi
homologada parte das compensações e foi cobrado o débito decorrente da
referida compensação. A presente exigência deve ser cancelada, uma vez que o
despacho decisório não é a via competente para exigência de tributo.
•
Trata da não cumulatividade do PIS. Discorre sobre o conceito de insumos,
considerando restritivas as interpretações das IN SRF nos 247/2002 e 404/2004, e
afirmando que tal conceito deve contemplar todas as despesas necessárias para o
processo produtivo e geração de receitas, e que identifica-se um insumo na
produção quando demonstrada a essencialidade ou imprescindibilidade desse
custo ou despesa para a respectiva comercialização.
•
Cita a Ação Ordinária no 0019880-21.2011.4.01.3300 (relativa a situação
análoga), em que a Requerente obteve sentença favorável, com relação ao
conceito de insumo.
•
Em seguida, trata das glosas efetuadas pela autoridade fiscal.
•
Despesas com a aquisição de gás natural e ar comprimido (anexos I e II do
Despacho Decisório): a Requerente produz herbicidas e matérias primas dos
herbicidas. A principal matéria prima dos herbicidas, produzida no
estabelecimento da Autora, é o Ácido N-Fosfonometil Iminodiacético ("PIA"). Para
produção do PIA, a Requerente se utiliza de diversos insumos, como resumido no
memorial descritivo do processo industrial e na apresentação em anexo.
•
Como indicado no anexo Parecer técnico elaborado pelo Instituto Nacional
de Tecnologia (“INT"), para produção do PIA, são produzidas também 2 outras
matérias primas principais: o tricloreto de cloro (PCI3) e o iminodiacetato
dissódico (DSIDA)
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
7
•
Os insumos glosados são utilizados nesse processo produtivo.
•
Em síntese, o gás natural é utilizado na queima de hidrogênio produzido
como subproduto do processo produtivo e como termo oxidante na área em que
produzido o PIA. A queima do gás natural exerce ação direta de oxidação térmica
ao longo do processo de produção do PIA, transformando-o em outras
substâncias e tornando-o inservível, o que caracteriza seu desgaste.
•
O ar comprimido, por sua vez, é utilizado como força motriz de
equipamentos e instrumentos pneumáticos, além de ser também aplicado em
sopragens e purgas de linhas e equipamentos em geral. Tem alteradas sua
temperatura, pressão e densidade, dentre outras propriedades que se modificam,
o que demonstra claramente a perda de propriedades físicas em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Há contato direto do ar
comprimido com as matérias-primas em processo de reação e com os produtos
finais, o tempo inteiro, dentro das linhas, dos tanques, dos reatores, das colunas e
equipamentos de processo.
•
Ressalta que, por força do art. 30 do Decreto 70.235/72, os laudos do INT
devem ser adotados nos aspectos técnicos de sua competência, vinculando o
entendimento das Autoridades Fiscais.
•
O gás natural e ar comprimido são essenciais ao processo produtivo da
Requerente e o fato de não entrarem em contato direto com os produtos em
fabricação não tira sua essencialidade.
•
Serviços de coleta de resíduo industrial (anexo III do Despacho Decisório):
os serviços prestados pela empresa Mourik & MCE Serviços Especializados Ltda.
são necessários para a coleta especializada de resíduos do processo produtivo.
•
Por fabricar produtos químicos, a requerente deve dispor corretamente
seus resíduos e tratar efluentes.
•
A legislação ambiental exige que haja correta destinação ao resíduos
industriais, sob pena de configuração de crime ambiental. É imprescindível que
haja dispêndios com tratamento ambiental para que a Requerente possa
desenvolver suas atividades industriais no Polo Petroquímico de Camaçari.
•
Despesas com armazenagem (anexo IV Despacho Decisório): a legislação
permite a tomada de crédito de serviços utilizados como insumo, de
armazenagem de mercadoria, e em relação às importações de bens e serviços
utilizados como insumo.
•
Parte dos insumos adquiridos são armazenados em armazéns de terceiros
para posteriormente serem levados ao estabelecimento da Requerente. O
armazenamento, portanto, faz parte da logística necessária e indispensável ao
funcionamento da cadeia produtiva.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
8
•
Dentre os insumos adquiridos pela Requerente e armazenados pela Tecon
está o "P4 - Fósforo imerso em água", utilizado no processo produtivo. Embora os
produtos
tenham sido importados, a Requerente contratou, para armazenagem de carga,
serviço de empresa brasileira denominada Tecon Salvador S.A.
•
Apropriação de créditos sobre despesas com frete de produtos importados
(anexo V Despacho Decisório): Em regra, os insumos adquiridos pela Requerente
são transportados para serem armazenados em armazéns de terceiros e
posteriormente são levados ao estabelecimento da Requerente. No caso
concreto, os serviços de frete foram utilizados para transporte do "P4 - Fósforo
imerso em água", insumo no processo produtivo.
•
Não é possível limitar o direito ao creditamento com base em
entendimento infralegal não amparado em lei. Embora os produtos tenham sido
importados, a Requerente contratou, para o transporte desse insumo, serviço de
empresa brasileira denominada Login Logística Intermodal S.A.
•
O “P4 – Fósforo imerso em água” transportado embarcava no porto de
Santos/SP e chegava a Camaçari/BA por meio de navegação de cabotagem
(navegação entre portos do mesmo país), para posteriormente ser transportado à
sede da empresa.
•
Divergências na apuração dos créditos: foram apuradas divergências e
glosados créditos. Caberia à autoridade fiscal ter buscado apurar os créditos por
outras formas, por exemplo, analisando-se os documentos contábeis e fiscais, ou
concedendo mais prazo para apresentação de informações adicionais, tendo em
vista o volume de operações praticadas pela requerente, realizar diligências e
solicitar novos documentos.
•
A Requerente realizou revisão contábil e verificou que a maior parte das
glosas está relacionada ao aproveitamento de créditos extemporâneos, para os
quais há previsão legal expressa.
•
Os valores indicados nas planilhas de memória de cálculos dos créditos
(mencionadas no Relatório Fiscal como divergentes) são suportadas pelo DACON
original. Posteriormente, a Requerente transmitiu DACON retificador, analisado
no despacho decisório, para refletir corretamente seus créditos, inclusive os
extemporâneos. Para cômputo dos créditos, deve ser levado em conta o DACON
retificador, e não as planilhas analisadas pela fiscalização.
•
A divergência entre a base de cálculo informada no DACON e o sistema DW
Aduaneiro da Receita Federal decorre do desencontro de datas de registro dos
bens importados. A Requerente lança seus créditos após a entrada física dos
insumos na planta produtiva, enquanto o Sistema DW contabiliza o crédito a
partir do desembaraço aduaneiro.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
9
•
Seu procedimento evita a tomada de créditos de bens que, por qualquer
motivo, não entraram fisicamente na planta produtiva, o que corrobora a correta
apuração dos créditos.
•
Informa que está elaborando planilha explicativa com a composição dos
insumos e as divergências apontadas. Em razão do elevado número de operações
e do exíguo prazo para apresentar a defesa, a Requerente não conseguiu concluir
esse levantamento, razão pela qual, protesta pela posterior juntada desses
documentos.
•
Pleiteia realização de prova pericial para que seja apurado o exato valor do
crédito. Indica os quesitos a serem analisados e assistente técnico para realização
de perícia industrial .
•
Com relação à perícia contábil, afirma que, em razão do grande volume de
operações realizadas pela Requerente e pelo fato de se referirem a períodos de
apuração de cerca de 7 (sete) anos, não foi possível recuperar e apresentar todos
os documentos e informações, diante do exíguo prazo para defesa. Assim,
protesta pela posterior juntada de novos documentos.
•
Pleiteia que os documentos apresentados por amostragem sejam
analisados e considerados no julgamento, e que haja a realização de prova pericial
contábil/fiscal, industrial e documental (pela análise da planilha anexa a presente
manifestação de inconformidade) em seu estabelecimento, indicando para tanto
os quesitos e perita para acompanhamento dos trabalhos.
•
Requer seja julgada integralmente procedente a presente Manifestação de
Inconformidade, para que seja reconhecida a insubsistência da cobrança
formulada e/ou a nulidade do despacho decisório ou seja integralmente deferido
o Pedido de Ressarcimento e homologadas as compensações, reconhecendo-se a
necessidade de ressarcimento integral do crédito e de extinção da totalidade dos
débitos mediante compensação, restituindo-se inclusive o saldo remanescente.
•
Requer lhe seja assegurada a produção de provas por todos os meios em
direito admitidos, em especial pela posterior juntada de novos documentos.
•
Cita decisões administrativas, decisões judiciais e doutrinas para corroborar
seus entendimentos.
7.
Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade
encontram-se juntados às fls. 278/354 e 358/557.
8.
É o relatório.

3.
A DRJ julgou improcedente a impugnação do contribuinte e não reconheceu
o direito creditório. A decisão foi assim ementada

Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
10
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Somente se reputa nulo o despacho decisório nas hipóteses previstas no art. 59,
II, do Decreto no 70.235/1.972.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRODUÇÃO
DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações da defesa (arts. 15 e 16 do o
Decreto n.o 70.235/1972).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência e perícia quando prescindíveis, já
que a comprovação depende de provas documentais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO.
A pessoa jurídica sujeita à incidência não cumulativa do PIS pode descontar da
contribuição apurada, créditos calculados sobre valores correspondentes a
insumos, assim considerados os bens utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no País, desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado. São também considerados insumos, os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação
de bens destinados à venda (Lei no 10.637/2002, arts. 2o e 3o, inciso II).
Insumo, para fins de apuração de créditos não cumulativos do PIS, deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda pela pessoa jurídica.
INSUMOS. MATÉRIA JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO
REPETITIVO.
Tendo em vista as balizas constantes do REsp no 1.221.170/PR, as determinações
da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF referentes ao tema, bem como do
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, há que se reverter parcialmente as glosas
dos créditos pleiteados pela manifestante.
NÃO CUMULATIVIDADE.
DIREITO
DE
CREDITAMENTO.
ARMAZENAGEM.
O direito de calcular créditos de despesas com armazenagem está restrito às
operações de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
11
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. FRETE INTERNO NO
TRANSPORTE DE MERCADORIAS IMPORTADAS.
No regime não cumulativo não é admitido o desconto de créditos em relação aos
dispêndios com frete referente ao transporte de mercadoria importada após o
despacho aduaneiro, desde o local alfandegado até o local de entrega da
mercadoria no território nacional.
NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
IMPOSSIBILIDADE.
A determinação do crédito se dará sobre as aquisições no mês e os custos e
despesas ou encargos incorridos no mês. A apuração extemporânea de créditos
só é admitida mediante o reconhecimento deste crédito no próprio período de
apuração, e que sejam efetuadas as correções necessárias no DACON e na DCTF.
NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE BENS. CRÉDITOS. DATA DE
APROPRIAÇÃO.
O aproveitamento de créditos na de importação de bens deve ser realizado em
relação às datas de registro das respectivas Declaração de Importação.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida, sendo instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4.
Irresignada, a Recorrente interpôs, tempestivamente, o presente recurso
voluntário apresentando os mesmo fundamentos manifesto em sede de manifestação de
inconformidade.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO

Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
12
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
7.
Adicionalmente, consigno que todas as matérias deduzidas no recurso
voluntário já haviam sido suscitadas na manifestação de inconformidade, não havendo que se
falar em preclusão.

II. PRELIMINARES

II.1. Necessidade De Formalização Da Cobrança Por Auto De Infração Ou
Notificação De Lançamento. Preliminar afastada.

8.
A recorrente sustenta que a cobrança decorrente da não homologação das
compensações somente poderia ter sido formalizada mediante Auto de Infração ou Notificação de
Lançamento, por se tratar, a seu ver, de ato de constituição de crédito tributário sujeito ao regime
do artigo 142 do CTN. Invoca o artigo 9o do Decreto 70.235/1972 para afirmar que a constituição
do crédito tributário apenas se verifica por esses dois instrumentos formais, devendo a peça
conter os requisitos dos artigos 10 e 11 do mesmo decreto.
9.
Alega, assim, que o despacho decisório que não homologou as
compensações e, em seguida, cobrou o débito seria via inadequada e sem amparo legal, o que
tornaria a exigência improcedente. Para reforçar, transcreve precedente do antigo Conselho de
Contribuintes no sentido de que despacho decisório que denega pedido de
ressarcimento/compensação não serviria para constituir crédito tributário devido e não recolhido,
o qual demandaria Auto de Infração ou Notificação de Lançamento. Conclui requerendo o
cancelamento da cobrança por vício formal.
10.
A DRJ afastou a tese. Registrou que o presente processo não versa sobre
lançamento de ofício, mas sobre pedidos de restituição ou declarações de compensação
apresentados pelo próprio contribuinte. Destacou que, por força do artigo 74 da Lei 9.430/1996, a
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados; assim, constatada a compensação indevida, o
sujeito passivo é comunicado da não homologação e intimado a pagar o débito no prazo de trinta
dias.
11.
Assinalou ainda a disciplina da IN RFB 1.717/2017, segundo a qual a
compensação declarada extingue o crédito sob condição resolutória e a DComp, por si, constitui
confissão de dívida, prevendo-se a ciência da não homologação e a intimação para pagamento.
Com base nesse arcabouço normativo, concluiu que não se trata de hipótese que exija Auto de
Infração ou Notificação de Lançamento.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
13
12.
À luz das razões expendidas no voto da DRJ, afasta-se a preliminar. Não há
falar em necessidade de Auto de Infração ou Notificação de Lançamento, porque a hipótese é de
não homologação de compensação declarada pelo contribuinte. O procedimento adotado pela
autoridade fiscal é, portanto, próprio do rito da compensação não homologada e não de
lançamento de ofício.
13.
Afasto a preliminar pelos próprios e jurídicos fundamentos da decisão “a
quo”.
II.2. Nulidade do v. Acórdão recorrido. Preliminar afastada.

14.
Neste tópico, alega a Recorrente nulidade do acórdão da DRJ por ausência
de motivação e inobservância dos requisitos legais de fundamentação. Sustenta que os atos
administrativos devem conter a descrição do fato e das disposições legais infringidas e que, no
caso, a autoridade teria apenas indicado supostas divergências sem explicitar, de forma clara e
precisa, os motivos do indeferimento parcial, não enfrentando adequadamente os documentos e
argumentos apresentados, o que violaria também o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
15.
Afirma que o acórdão recorrido limitou-se a dizer que não houve violação ao
artigo 59 do Decreto 70.235/1972, sem examinar de modo individualizado as razões defensivas.
Pede, por isso, a anulação do acórdão e a conversão do julgamento em diligência.
16.
Na análise do caso a DRJ tratou expressamente da alegação de nulidade com
base no artigo 59 do Decreto 70.235/1972, destacando que a decretação de nulidade exige
demonstração de prejuízo concreto, o que não teria sido comprovado. Reportou-se ao “princípio
do prejuízo” como fundamento para exigir prova inequívoca de dano à defesa, concluindo que
“não ocorreram os pressupostos do supracitado artigo 59”, pois os atos foram praticados por
autoridade competente e a impugnação conseguiu enfrentar os pontos do procedimento, não
prosperando a alegação de nulidade.
17.
Pelas razões do acórdão recorrido, afasta-se a preliminar de nulidade. A
decisão encontra-se motivada e proferida por autoridade competente, com ciência e possibilidade
de defesa, não havendo demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável à nulidade
segundo o artigo 59 do Decreto 70.235/1972. Consequentemente, não prospera a tese nulificante
veiculada pela Recorrente.

III. DO MÉRITO

Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
14
III.1. Do conceito de insumo à luz do REsp 1.221.170/PR
18.
O exame da legitimidade dos créditos apurados pelo contribuinte a título de
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime da não cumulatividade, impõe a análise
jurídica detida do conceito de insumo, à luz da legislação de regência e da jurisprudência
vinculante do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorrerá até o presente momento, posto que
a jurisprudência se consolidou após a prolação da decisão de piso
19.
Após décadas de debates doutrinários e instabilidade jurisprudencial, a
controvérsia interpretativa foi pacificada no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 779). No referido julgado, fixou-se que a
possibilidade de creditamento das contribuições deve ser aferida à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância do bem ou serviço aplicado no processo produtivo ou na prestação
de serviços, in verbis:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE .
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO . DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS
DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1 .036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o ., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2 . O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4 . Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns . 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
15
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

(STJ - REsp: 1.221.170 - PR (2010⁄0209115-0), Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de
Publicação: DJe 24/04/2018 RT vol . 993 p. 467)

20.
Conforme assentado no voto condutor, para efeito de creditamento no
regime da não cumulatividade, considera-se insumo:
(i) segundo o critério da essencialidade, o bem ou serviço cuja ausência impeça
a realização da atividade-fim da empresa;
(ii) segundo o critério da relevância, o item que, embora não estrutural, seja
necessário à adequada consecução do processo, por força de exigência legal,
regulatória ou tecnológica, cuja ausência comprometa a qualidade, a licitude
ou a utilidade econômica ou jurídica do resultado final.
21.
A técnica utilizada pelo Tribunal foi denominada “teste de subtração”,
mediante o qual parte-se de uma descrição objetiva da cadeia produtiva e, em seguida, simula-se,
em juízo hipotético, a retirada do bem ou serviço em análise. Se, sem ele, o processo não puder
ser concluído ou o resultado final mostrar-se destituído de utilidade econômica ou jurídica, então
conclui-se pela essencialidade ou relevância do item, qualificando-o, assim, como insumo. A
aferição, por conseguinte, é casuística, dependente das peculiaridades tecnológicas, econômicas e
regulatórias de cada atividade econômica.
22.
Abaixo, sintetizam-se os elementos centrais da metodologia fixada pelo STJ,
segundo o voto paradigma do REsp 1.221.170/PR:

Tabela 01: Critérios fixados pelo STJ

CRITÉRIO JURÍDICO-
INTERPRETATIVO
DESCRIÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL
A) ESSENCIALIDADE
O item é estrutural à atividade econômica, sendo sua ausência
impeditiva da produção ou do serviço.
B) RELEVÂNCIA
O item não é incorporado fisicamente ao produto, mas é necessário
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
16
por exigência normativa ou singularidade tecnológica.
C) TESTE DE
SUBTRAÇÃO
Supressão hipotética do item na cadeia produtiva. Se a produção se
inviabiliza ou o produto perde validade jurídica ou utilidade
econômica, o item deve ser considerado insumo.
D) LIMITE LEGAL
(VEDAÇÃO EXPRESSA)
Ainda que o item se revele essencial ou relevante, o crédito será
indevido se houver vedação expressa nas Leis de regência (arts. 3o, §§
2o e 3o, das Leis no 10.637/2002, no 10.833/2003 e art. 3o da Lei no
10.865/2004).
Fonte: Elaborado pela Relatora.

23.
Esses critérios, portanto, não admitem aplicação generalista ou presumida,
devendo a aferição da natureza de insumo ocorrer caso a caso, à luz das provas técnicas e
documentais produzidas pelo contribuinte, que demonstrem a função do bem ou serviço na
operação empresarial, sua indispensabilidade e a inexistência de proibição legal ao creditamento.
24.
A interpretação do REsp 1.221.170/PR pela Administração Tributária foi
consolidada por meio da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, a qual reafirma a
obrigatoriedade de observância do precedente judicial pelo Fisco federal, inclusive por seus
órgãos consultivos e contenciosos, como a Receita Federal do Brasil e a própria Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional.
25.
Consoante expressamente consignado na Nota SEI no 63/2018, o ônus da
prova incumbe exclusivamente ao sujeito passivo, que deverá demonstrar, mediante
documentação idônea e tecnicamente lastreada, a indispensabilidade do bem ou serviço para a
consecução de sua atividade econômica. Rejeita-se, por conseguinte, o creditamento com base
em alegações genéricas ou práticas reiteradas de aquisição, sem o suporte de elementos materiais
concretos, como laudos, pareceres técnicos, relatórios operacionais, ordens de produção e
exigências normativas.
26.
Nesse sentido, a correta aplicação do entendimento consolidado pelo STJ
requer a observância de uma metodologia analítica estruturada, que contemple os seguintes cinco
critérios sucessivos:

Tabela 01: Metodologia analítica de observância obrigatória pelo julgador

ETAPA METODOLÓGICA
DESCRIÇÃO TÉCNICA

Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
17

A) MAPEAMENTO DAS ETAPAS
DO PROCESSO PRODUTIVO OU
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Identificação minuciosa e sequencial das fases que compõem o ciclo
operacional da atividade empresarial, com especificação dos insumos
materiais e imateriais empregados em cada uma delas. Deve ser
documentada por fluxogramas, relatórios de produção ou ordens de
serviço internas.
B) APLICAÇÃO DO "TESTE DE
SUBTRAÇÃO"
Realização de juízo hipotético em que se simula a retirada do bem ou
serviço da etapa onde é utilizado. Caso sua ausência inviabilize a
execução da atividade-fim ou comprometa substancialmente a
qualidade, conformidade legal ou valor econômico do produto final,
infere-se sua essencialidade.
C) VERIFICAÇÃO DE
IMPOSIÇÃO NORMATIVA
ESPECÍFICA
Análise da existência de norma legal, regulamentar ou setorial que
imponha, como condição de exercício da atividade econômica, a
utilização do bem ou serviço (ex.: normas da ANVISA, MAPA, IBAMA,
Normas Regulamentadoras do MTE, Instruções Normativas fiscais,
sanitárias, ambientais etc.).
D) COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL E TÉCNICA DA
FUNÇÃO ESSENCIAL OU
RELEVANTE
Demonstração, por meio de documentos objetivos (laudos periciais,
relatórios técnicos, fichas de EPI, notas explicativas, ordens de produção,
pareceres de engenharia, auditorias internas, etc.), de que o item exerce
papel indispensável ao desempenho da operação produtiva ou de
serviço.
E) ANÁLISE DA INEXISTÊNCIA
DE VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA
AO CREDITAMENTO
Confronto do item com os incisos e parágrafos do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, para verificar se recai sobre ele alguma
hipótese expressa de vedação ao crédito.
Fonte: Elaborado pela Relatora.

27.
Conforme se observa, o conceito de insumo no regime da não
cumulatividade das contribuições ao PIS e à Cofins resulta da aplicação coordenada entre a
jurisprudência vinculante do STJ e a orientação técnica da PGFN, observando-se, sempre, a
realidade concreta da atividade econômica do contribuinte e a robustez do conjunto probatório
apresentado.
28.
Assim sendo referido critério metodológico será doravante utilizado na
análise individualizada das glosas realizadas pela fiscalização (despacho decisório) e impugnadas
em sede de recurso voluntário, em estrita observância à legalidade, à jurisprudência superior e aos
princípios da razoabilidade fiscal e da segurança jurídica.

Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
18
III.2. Frete nas operações de armazenagem e transporte de insumos
29.
A recorrente afirma que os dispêndios com fretes vinculados à
armazenagem e ao transporte de insumos integram a logística necessária ao desenvolvimento de
suas atividades industriais e, por isso, devem gerar crédito de PIS/Cofins.
30.
Sustenta, em síntese: i) que contrata, com terceiros, serviços de transporte e
de apoio logístico para recepção, movimentação e guarda temporária de insumos; ii) que tais
serviços seriam indissociáveis da aquisição e do uso produtivo dos insumos; iii) que a negativa de
crédito implicaria tratamento desigual em relação a contribuintes que operam toda a logística
dentro do próprio estabelecimento; iv) que a legislação de regência admite créditos de frete na
aquisição de insumos quando suportados pelo adquirente e contratados junto a pessoa jurídica; v)
que, por essas razões, as glosas devem ser revertidas.
31.
A DRJ manteve integralmente as glosas. Quanto aos valores registrados
como “frete de armazenagem”, concluiu que se tratam de despesas logísticas alheias ao núcleo
produtivo e não demonstradas como fretes de venda, inexistindo previsão legal específica que
ampare o crédito nessa rubrica.
32.
No tocante aos fretes na aquisição, a DRJ registrou que a memória de cálculo
não identificava o NCM dos bens transportados, impedindo aferir se eram insumos creditáveis,
adicionalmente, assinalou deficiência probatória relevante, inclusive ausência de documentos
fiscais solicitados e de arquivos digitais, de modo que não se comprovou a natureza do gasto, sua
vinculação à aquisição de insumos creditáveis nem a própria ocorrência das condições legais para
o creditamento.
33.
Pois, bem. A Súmula CARF no 188 pacificou que é permitido o
aproveitamento de créditos sobre despesas com serviços de frete
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições. (Acórdãos Precedentes: 9303-014.478;
9303-014.428; 9303-014.348)

34.
No caso concreto, a orientação sumular não autoriza, por si, o creditamento,
pois persiste o fundamento fático-probatório da glosa reconhecido pela DRJ. A recorrente não
demonstrou, com documentação fiscal e contábil completa, que os serviços de frete discutidos: a)
referem-se, especificamente, à aquisição de insumos creditáveis; b) foram contratados e
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
19
suportados pelo adquirente; c) foram escriturados de forma autônoma em relação ao valor dos
insumos; e d) sofreram efetiva incidência de PIS/Cofins na prestação do serviço. Também não
sanou a ausência de identificação dos bens transportados (p. ex., NCM) nem a falta de notas e
arquivos digitais solicitados.
35.
Pelo regime do processo administrativo fiscal, incumbe ao contribuinte
instruir a manifestação de inconformidade com as provas do direito alegado. Ademais, o princípio
da verdade material autoriza o órgão julgador a buscar o esclarecimento dos fatos, mas não
inverte o ônus probatório nem supre a ausência de documentos que estavam sob disponibilidade
do contribuinte. Cabia, portanto, à recorrente ter apresentado, inclusive em sede de recurso
voluntário, a documentação comprobatória necessária para afastar o motivo da glosa por falta de
prova, o que não ocorreu.
36.
Nesse sentido, mantou a glosa por insuficiência de prova, nos exatos termos
da razão de decidir da DRJ.

III.3. Frete na aquisição de insumo sem identificação
37.
Em síntese, a DRJ manteve a glosa. Registrou que o Termo de Informação
Fiscal apontou expressamente a necessidade de identificação do produto adquirido por seu código
NCM, porque a memória de cálculo indicava apenas “frete s/compra” e, mesmo intimada pelo TIF
no 47, a contribuinte não incluiu o NCM, o que impossibilitou verificar a natureza do bem
transportado e, por consequência, a procedência do creditamento. Reafirmou que apenas geram
crédito os fretes que componham o custo de mercadoria para revenda ou de insumo utilizado
diretamente na produção, contratados com pessoa jurídica e suportados pelo adquirente, e que o
direito ao crédito do frete segue a natureza do bem transportado: se a aquisição não dá crédito, o
frete correspondente também não dá. Concluiu, pois, pela manutenção da glosa por deficiência
probatória.
38.
Repudiando o acordao recorrido, a recorrente afirma que a glosa de créditos
relativos a “frete na aquisição” é indevida. Sustenta que as despesas de transporte de cargas
prestadas por José Rubem Transporte e Equipamentos Ltda. foram incorridas para viabilizar a
importação e a exportação de bens e produtos fabricados pela companhia e, portanto, se
vinculam à aquisição de matérias-primas e demais insumos necessários ao processo industrial.
39.
Alega que, mesmo sem constar o código NCM do bem transportado na
memória de cálculo, os fretes foram regularmente tributados por PIS/Cofins e dizem respeito, no
caso, ao transporte do fósforo P4, insumo empregado na linha de produção (PCl3 → PIA),
conforme parecer técnico do INT e fluxograma de insumos juntado. Defende, assim, que o frete
compõe custo de aquisição e gera crédito, nos termos do artigo 3o, II, da Lei 10.637/2002, citando
precedentes do CARF.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
20
40.
A controvérsia é estritamente probatória. No processo administrativo fiscal,
incumbe ao sujeito passivo instruir a impugnação com os elementos aptos a demonstrar a liquidez
e certeza do direito creditório, nos termos do artigo 16 do Decreto 70.235/1972. A chamada
verdade material autoriza o julgador a aclarar os fatos, mas não desloca o ônus da prova,
tampouco supre a ausência de documentação que se encontrava na esfera de disponibilidade do
contribuinte. Nada impede, ademais, que a parte traga, inclusive em sede de recurso voluntário,
os documentos hábeis a elidir a motivação da glosa; se, porém, a parte permanece inerte ou
apresenta prova incompleta, a manutenção da glosa é consectário lógico.
41.
No mérito jurídico, o creditamento de fretes vinculados à aquisição depende
da prova de que: i) o serviço de transporte foi contratado e suportado pelo adquirente; ii) o frete
se refere a bens que, por sua natureza, gerariam crédito (insumos utilizados na produção ou
mercadorias para revenda); e iii) há registro autônomo do serviço de transporte e, quando cabível,
a demonstração de que o serviço foi efetivamente tributado pelas contribuições. Sem a
identificação do bem transportado, não é possível aferir a natureza creditável da aquisição, nem a
vinculação do frete ao insumo elegível. A máxima segundo a qual o frete “segue a natureza” do
que é transportado exige, para sua aplicação, precisamente a individualização do item
transportado.
42.
A orientação sumulada mais recente no âmbito do CARF, a Súmula no 188,
reforça esse entendimento ao admitir, em tese, o crédito de frete na aquisição de insumos ainda
que não onerados por PIS/Cofins, desde que o serviço de transporte esteja escriturado de forma
autônoma e tenha sido efetivamente tributado. Todavia, a mesma ratio pressupõe prova robusta
dos fatos geradores do direito, o que não se verifica quando falta a identificação do próprio
insumo transportado. Sem saber que bem foi adquirido e transportado, se inclusive aqueles
previsto no laudo juntado pela recorrente, não há como concluir pela essencialidade, pela
natureza creditável da aquisição ou, ainda, pela adequação do enquadramento jurídico do frete.
43.
Nesse sentido, a ausência de prova impede reconhecer que o frete se refere
a insumo creditável e afasta a aplicação útil, ao caso concreto, da Súmula CARF no 188. Assim,
nego provimento ao pedido da recorrente quanto a este tópico, preservando-se integralmente a
decisão de primeira instância.
III.4. Apropriação de créditos sobre as despesas com instalação de liner e
prestação de serviços de apanha

44.
Examina-se a possibilidade de creditamento, para fins de PIS/Pasep não
cumulativo, das despesas com instalação de liner em contêineres e com serviços de apanha
diretamente vinculados ao fluxo operacional de carregamento dos produtos.
45.
A controvérsia resolve-se segundo os critérios de essencialidade e relevância
firmados pela Primeira Seção do STJ (REsp 1.221.170/PR), vale dizer: integram o conceito de
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.602 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
13502.900242/2013-19
21
insumo os bens e serviços cuja subtração inviabiliza a atividade econômica desempenhada ou
acarreta perda substancial de qualidade, eficiência, segurança ou conformidade normativa do
resultado produtivo.
46.
No caso, a prova constante dos autos evidencia que: (i) o liner constitui
barreira técnica indispensável ao acondicionamento primário dos produtos químicos objeto da
atividade, preservando suas propriedades físico-químicas, evitando contaminação e garantindo
segurança no manuseio e transporte, sua ausência inviabiliza, na prática, a expedição do produto
final nas condições exigidas pelos padrões técnicos e pelos destinatários; (ii) o serviço de apanha,
tal como executado no mesmo ciclo operacional de carregamento, é etapa funcional indissociável
da operação que habilita o produto ao envio, completando o processo de disponibilização do bem-
acabado e garantindo a aderência aos requisitos técnicos de movimentação e segurança
aplicáveis.
47.
Sob o “teste da subtração”, a retirada de tais serviços impede a colocação do
produto em condições de saída e comercialização, afetando de modo direto e imediato a atividade
econômica desempenhada. A instalação do liner e a apanha, na forma executada e comprovada
nos autos, qualificam-se, pois, como serviços essenciais, enquadráveis no artigo 3o, II, da Lei
10.637/2002.
48.
Diante disso, reconheço o direito ao crédito de PIS/Pasep não cumulativo
sobre as despesas de instalação de liner e de apanha, no limite estrito dos valores já apurados e
discriminados pela Fiscalização como correspondentes a essas rubricas, tal como documentado
nos autos e escriturado pela contribuinte.

IV. CONCLUSÃO

49.
DIANTE DO EXPOSTO, rejeito as preliminares de nulidade, e, no mérito,
voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário especificamente quanto à “apropriação de
créditos sobre as despesas com instalação de liner e prestação de serviços de apanha”, limitado
aos valores já apurados e segregados pela Fiscalização como correspondentes a tais rubricas.
50. É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 792
DF CARF MF
Original